Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732674-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CURSINO DE GODOI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 06/09/2022, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 08/09/2022. Assim, o prazo final para a interposição do recurso seria dia 28/09/2022. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 29/09/2022. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora